Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MENOR IMPÚBERE. ADEQUAÇÃO DO VALOR PACTUADO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS. COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra sentença que homologou acordo de alimentos entre os genitores de menor impúbere, fixando pensão alimentícia no valor equivalente a 58% do salário mínimo vigente. O MPDFT sustenta que o valor acordado é insuficiente para atender às necessidades básicas da menor, considerando que extratos bancários acostados posteriormente e que revelaram capacidade financeira superior do alimentante à inicialmente declarada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo de alimentos homologado judicialmente deve ser reformado por suposta inadequação às reais necessidades da menor e à capacidade financeira do alimentante, diante da manifestação consensual das partes diretamente interessadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solução consensual de conflitos deve ser estimulada e privilegiada, conforme estabelece o artigo 3o, §2o, do Código de Processo Civil, que determina o dever do Estado de promover a solução consensual dos conflitos sempre que possível.
4. No âmbito do direito de família, a composição amigável possui especial relevância devido às relações continuativas entre os envolvidos, tornando-se ainda mais desejável para a preservação dos vínculos familiares e o bem-estar dos menores.
5. O acordo representa a manifestação de vontade das partes diretamente interessadas, que conhecem melhor todas as particularidades da situação familiar, as necessidades específicas da menor e as possibilidades concretas de contribuição do alimentante.
6. As sentenças proferidas em ações de alimentos não fazem coisa julgada material, permitindo a revisão posterior dos seus termos sempre que houver modificação nas circunstâncias que fundamentaram a fixação original.
7. A intervenção judicial para reformar acordo livremente pactuado, sem vício de consentimento ou manifesta lesão aos interesses do menor, representa indevida intromissão na autonomia da vontade das partes e desvirtuamento do papel do Poder Judiciário como incentivador da solução consensual de conflitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de acordo de alimentos deve ser preservada quando representa manifestação consensual das partes diretamente interessadas, sem vício de consentimento ou manifesta lesão aos interesses do menor. 2. A suposta inadequação do valor fixado em acordo de alimentos não justifica, por si só, a reforma da sentença homologatória, mas pode constituir fundamento para uma futura ação revisional. 3. A solução consensual de conflitos deve ser privilegiada no direito de família, especialmente considerando a natureza revisional das decisões em matéria alimentar.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 227 e 229; CC, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 3o, § 2o.